Tribunal: TJPA
Processo: 0837643-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837643-93.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA PRISCILLA BESERRA SOARES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. FALHA ASSISTENCIAL. ÓBITO DE BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. JUROS DE MORA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Maria Priscilla Beserra Soares e por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de pensão mensal, em razão de falha na assistência prestada a beneficiário de plano de saúde que veio a óbito.

A sentença condenou a operadora ao pagamento de R$ 60.000,00 por danos morais e de pensão mensal equivalente a um salário-mínimo pelo período de 26 anos. A autora pediu a majoração dos danos morais. A operadora pediu a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução das condenações e a alteração dos consectários legais.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde; (ii) saber se a falha reconhecida autoriza indenização por dano moral; (iii) saber se o valor de R$ 60.000,00 deve ser majorado ou reduzido; (iv) saber se é cabível pensão civil mensal, ainda que existente benefício previdenciário; e (v) saber qual é o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608/STJ.

A prova documental demonstra falha assistencial em contexto de doença grave, necessidade de atendimento especializado e vulnerabilidade do paciente. A alegação de que o óbito decorreu de quadro clínico preexistente não afasta a responsabilidade da operadora, quando a falha do serviço contribui para o agravamento da situação, retarda o atendimento adequado ou retira do paciente chance séria de melhor condução terapêutica.

O Tema Repetitivo nº 1.365/STJ afasta o dano moral presumido pela simples recusa indevida de cobertura, mas admite indenização quando as circunstâncias concretas revelam sofrimento relevante, risco à vida, urgência, emergência, negativa abusiva ou violação relevante a direitos da personalidade. No caso, a falha assistencial ocorreu em contexto de doença grave e posterior óbito, o que ultrapassa mero inadimplemento contratual.

A indenização por dano moral fixada em R$ 60.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O valor não é irrisório nem excessivo, especialmente porque a sentença reconheceu a responsabilidade civil pela falha do serviço, mas não assentou causalidade médica direta, exclusiva e absoluta entre a conduta da operadora e o óbito.

A pensão mensal deve ser mantida. A existência de benefício previdenciário não impede a cumulação com pensão civil indenizatória, pois as parcelas possuem naturezas jurídicas distintas.

A correção monetária dos danos morais incide desde o arbitramento, conforme a Súmula nº 362/STJ. Os juros de mora, por decorrerem de responsabilidade contratual em relação de saúde suplementar, fluem a partir da citação, e não do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida apenas para fixar os juros de mora sobre os danos morais a partir da citação. Sentença mantida nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde responde por falha assistencial quando, em contexto de doença grave, não demonstra a regularidade integral da cobertura e do suporte prestado ao beneficiário. 2. A falha assistencial em situação de vulnerabilidade do paciente, risco à vida e posterior óbito autoriza indenização por dano moral, sem contrariar o Tema Repetitivo nº 1.365/STJ. 3. É possível cumular pensão civil indenizatória com benefício previdenciário, por terem origens jurídicas distintas. 4. Em responsabilidade contratual decorrente de saúde suplementar, os juros de mora sobre danos morais incidem a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CC, arts. 186, 187, 927 e 948, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 1.365; STJ, Súmula nº 362; STJ, AgInt no AREsp nº 1.719.442/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MARIA PRISCILLA BESERRA SOARES
e por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, nos autos DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, com pedido de pensão mensal, ajuizada em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, perante a 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Na origem (ID 27872896), a autora alegou que seu esposo, SÍLVIO CLÁUDIO DA SILVA GAIA, beneficiário do plano de saúde réu desde 2014, possuía histórico de insuficiência cardíaca e hepatopatia grave, tendo enfrentado, segundo narrou, sucessivas dificuldades de acesso a tratamento especializado, especialmente com hepatologista. Sustentou que o paciente evoluiu com ascite volumosa, necessidade de paracenteses de repetição e indicação de avaliação para transplante duplo, cardíaco e hepático, vindo a falecer em 24/12/2021. Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 666.600,00, bem como pensão mensal correspondente a um salário-mínimo até a data em que o de cujus completaria 65 anos, estimada em R$ 409.656,00, além de justiça gratuita, honorários advocatícios, inversão do ônus da prova e demais consectários legais.

Citada, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. apresentou contestação (ID 27872974), arguindo, preliminarmente, impugnação ao valor da causa e, no mérito, sustentando a regularidade da prestação dos serviços, a ausência de ato ilícito, de falha assistencial e de nexo causal entre a conduta da operadora e o óbito do paciente. Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar e a total improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio sentença (ID 27872987), pela qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o óbito; condená-la, ainda, ao pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo, pelo período de 26 anos, a contar de 24/12/2021, com correção monetária desde cada parcela vencida e juros de mora desde a citação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Inconformada, MARIA PRISCILLA BESERRA SOARES interpôs apelação (ID 27872988), insurgindo-se apenas contra o valor arbitrado a título de danos morais. Sustenta que a quantia de R$ 60.000,00 seria insuficiente diante da gravidade da conduta imputada à operadora, da morte de seu esposo e da função compensatória e pedagógica da indenização. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para majorar o quantum indenizatório para patamar mais condizente com a realidade dos autos e com o pedido inicial, ou outro valor que este Tribunal entenda adequado.

Também inconformada, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A interpôs apelação (ID 27872989), defendendo a reforma integral da sentença. Em síntese, afirma a inexistência de ato ilícito, de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre sua conduta e o falecimento do paciente, atribuindo o óbito a quadro clínico grave e multifatorial. Sustenta, ainda, que a condenação ao pensionamento configuraria bis in idem, por já existir prestação previdenciária em favor da autora. Requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo e, no mérito, a improcedência integral da demanda; subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução da condenação por dano moral e pensão mensal, bem como a alteração dos critérios de juros e correção monetária.

A ré apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID 27872997), pugnando pelo seu desprovimento. Sustentou, em síntese, que inexiste dano moral indenizável causado pela operadora, bem como ato ilícito ou nexo causal apto a justificar a majoração pretendida, defendendo a manutenção da sentença no ponto impugnado pela autora.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões à apelação da ré (ID27872998), defendendo a responsabilidade objetiva da operadora, a existência de falha na prestação dos serviços e a manutenção da condenação ao pagamento de pensão mensal. Requereu o desprovimento da apelação da HAPVIDA e, quanto aos danos morais, reiterou a necessidade de majoração do valor fixado na origem.

É o relatório.

DECIDO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, de um lado, à pretensão da autora de majoração da indenização por danos morais, fixada em
R$ 60.000,00
, e, de outro, ao recurso da operadora de saúde, que busca a reforma integral da sentença, ao argumento de inexistirem ato ilícito, falha na prestação do serviço, nexo causal, dano moral indenizável e suporte jurídico para o pensionamento civil. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de
R$ 60.000,00
por danos morais e pensão mensal de um salário-mínimo pelo período de 26 anos.

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, segundo a qual se aplica o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No caso concreto, a autora sustentou que seu esposo, SÍLVIO CLÁUDIO DA SILVA GAIA, beneficiário do plano, possuía grave quadro clínico, com histórico de insuficiência cardíaca e hepatopatia, tendo enfrentado dificuldades de acesso a tratamento adequado e a atendimento especializado, o que, segundo a inicial, culminou no óbito ocorrido em 24/12/2021. A petição inicial requereu indenização por danos morais no importe de R$ 666.600,00 e pensão mensal até a idade em que o falecido completaria 65 anos.

A operadora, por sua vez, negou a existência de falha na prestação dos serviços, sustentando ausência de nexo causal entre sua conduta e o falecimento, além de defender a impossibilidade de pensionamento civil, inclusive sob a alegação de bis in idem em razão de benefício previdenciário.

A sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil. A prova documental produzida nos autos foi reputada suficiente pelo Juízo de origem para demonstrar a falha assistencial, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de atendimento especializado, não tendo a ré logrado demonstrar, de modo bastante, a regularidade integral da cobertura e do suporte prestado.

A tese defensiva de que o óbito decorreu exclusivamente do quadro clínico preexistente não afasta, por si só, a responsabilidade da operadora. Em demandas dessa natureza, a responsabilidade não exige, necessariamente, demonstração de que a conduta da ré tenha sido causa única e exclusiva do evento morte; basta que a falha na prestação do serviço tenha contribuído para o agravamento da situação, retardado o adequado atendimento ou retirado do paciente chance séria de melhor condução terapêutica.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.365, firmou orientação no sentido de que a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido. Todavia, a própria tese ressalva que a indenização é cabível quando as circunstâncias concretas revelarem sofrimento relevante, risco à vida, urgência ou emergência, negativa abusiva ou violação relevante a direitos da personalidade. Confira-se:

Tema Repetitivo 1365 - Tese Firmada

A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

É precisamente essa a distinção que se impõe no caso. Não se cuida de mero dissabor contratual nem de negativa isolada sem repercussão concreta, mas de falha assistencial reconhecida em contexto de doença grave, vulnerabilidade do paciente, necessidade de acompanhamento especializado e posterior óbito. Assim, a indenização por dano moral é cabível.

Passo ao exame do quantum.

A autora pretende a majoração da verba indenizatória, sustentando que o valor de R$ 60.000,00 seria insuficiente diante da gravidade da perda e da função compensatória e pedagógica da reparação.

Não obstante a gravidade dos fatos e a intensidade do abalo experimentado, entendo que o valor fixado na origem deve ser preservado.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada com prudência, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa, mas também sem perder sua função compensatória e preventiva. No caso, a quantia de R$ 60.000,00 não se apresenta irrisória diante das circunstâncias reconhecidas na sentença, tampouco se revela desproporcional ou incapaz de atender à finalidade reparatória da condenação.

Deve-se considerar, ainda, que a sentença reconheceu a responsabilidade civil com base na falha da prestação do serviço e na repercussão do atendimento dispensado ao paciente, mas não assentou a existência de prova pericial demonstrando causalidade médica direta, exclusiva e absoluta entre a conduta da operadora e o óbito. Nesse contexto, o montante arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se adequado ao equilíbrio entre a gravidade do dano, a extensão da responsabilidade reconhecida e os parâmetros de moderação.

A quantia de R$ 60.000,00 situa-se dentro de margem judicial razoável, razão pela qual não há justificativa para a intervenção desta instância revisora a fim de majorá-la ou reduzi-la.

Assim, nego provimento à apelação da autora, mantendo a indenização por danos morais em R$ 60.000,00.

Quanto ao pensionamento, a sentença também deve ser mantida. O Juízo de origem registrou a dependência econômica da autora em relação ao falecido, que contribuía para o sustento do lar, e fixou pensão mensal equivalente a um salário-mínimo pelo período de 26 anos, contado do óbito.

Não prospera a tese de bis in idem sustentada pela operadora. O STJ possui orientação de que é possível cumular benefício previdenciário com pensão civil indenizatória, por possuírem origens jurídicas distintas: uma decorre da relação previdenciária; a outra, do ato ilícito civil.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO CIVIL . CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Quanto à implementação de pensão civil pelo óbito do provedor, o STJ possui orientação de que "é possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens" (REsp 1693792/CE, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1719442 SP 2020/0152315-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMULAÇÃO DE PENSÃO MENSAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE – PENSIONAMENTO QUE É ORIUNDO DE ILÍCITO CIVIL – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0002182-69 .2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel .: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 15.05.2022)(TJ-PR - AI: 00021826920228160000 São José dos Pinhais 0002182-69 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 15/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

No tocante aos consectários, a correção monetária da indenização por dano moral deve incidir desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Quanto aos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, porém, deve ser parcialmente ajustada a sentença. Tratando-se de responsabilidade oriunda de relação contratual de saúde suplementar, os juros devem fluir da citação, e não do evento danoso, uma vez que a Súmula 54 do STJ se aplica às hipóteses de responsabilidade extracontratual. O STJ distingue expressamente a mora decorrente de ilícito absoluto, própria da responsabilidade extracontratual, daquela decorrente de inadimplemento negocial.

Mantêm-se, no mais, os critérios relativos à pensão mensal, inclusive correção monetária desde cada parcela vencida e juros de mora desde a citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES
e:

NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DE MARIA PRISCILLA BESERRA SOARES
, mantendo a indenização por danos morais em
R$ 60.000,00
;

DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, apenas para fixar os juros moratórios incidentes sobre os danos morais a partir da citação, mantida, no mais, a sentença recorrida.

A correção monetária dos danos morais incidirá desde a sentença, conforme a
Súmula 362 do STJ
.

Considerando o desprovimento do recurso da autora e o provimento apenas mínimo do recurso da ré, mantenho a verba honorária fixada na origem, sem majoração recursal.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, de um lado, à pretensão da autora de majoração da indenização por danos morais, fixada em
R$ 60.000,00
, e, de outro, ao recurso da operadora de saúde, que busca a reforma integral da sentença, ao argumento de inexistirem ato ilícito, falha na prestação do serviço, nexo causal, dano moral indenizável e suporte jurídico para o pensionamento civil. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de
R$ 60.000,00
por danos morais e pensão mensal de um salário-mínimo pelo período de 26 anos.

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, segundo a qual se aplica o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No caso concreto, a autora sustentou que seu esposo, SÍLVIO CLÁUDIO DA SILVA GAIA, beneficiário do plano, possuía grave quadro clínico, com histórico de insuficiência cardíaca e hepatopatia, tendo enfrentado dificuldades de acesso a tratamento adequado e a atendimento especializado, o que, segundo a inicial, culminou no óbito ocorrido em 24/12/2021. A petição inicial requereu indenização por danos morais no importe de R$ 666.600,00 e pensão mensal até a idade em que o falecido completaria 65 anos.

A operadora, por sua vez, negou a existência de falha na prestação dos serviços, sustentando ausência de nexo causal entre sua conduta e o falecimento, além de defender a impossibilidade de pensionamento civil, inclusive sob a alegação de bis in idem em razão de benefício previdenciário.

A sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil. A prova documental produzida nos autos foi reputada suficiente pelo Juízo de origem para demonstrar a falha assistencial, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de atendimento especializado, não tendo a ré logrado demonstrar, de modo bastante, a regularidade integral da cobertura e do suporte prestado.

A tese defensiva de que o óbito decorreu exclusivamente do quadro clínico preexistente não afasta, por si só, a responsabilidade da operadora. Em demandas dessa natureza, a responsabilidade não exige, necessariamente, demonstração de que a conduta da ré tenha sido causa única e exclusiva do evento morte; basta que a falha na prestação do serviço tenha contribuído para o agravamento da situação, retardado o adequado atendimento ou retirado do paciente chance séria de melhor condução terapêutica.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.365, firmou orientação no sentido de que a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido. Todavia, a própria tese ressalva que a indenização é cabível quando as circunstâncias concretas revelarem sofrimento relevante, risco à vida, urgência ou emergência, negativa abusiva ou violação relevante a direitos da personalidade. Confira-se:

Tema Repetitivo 1365 - Tese Firmada

A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

É precisamente essa a distinção que se impõe no caso. Não se cuida de mero dissabor contratual nem de negativa isolada sem repercussão concreta, mas de falha assistencial reconhecida em contexto de doença grave, vulnerabilidade do paciente, necessidade de acompanhamento especializado e posterior óbito. Assim, a indenização por dano moral é cabível.

Passo ao exame do quantum.

A autora pretende a majoração da verba indenizatória, sustentando que o valor de R$ 60.000,00 seria insuficiente diante da gravidade da perda e da função compensatória e pedagógica da reparação.

Não obstante a gravidade dos fatos e a intensidade do abalo experimentado, entendo que o valor fixado na origem deve ser preservado.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada com prudência, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa, mas também sem perder sua função compensatória e preventiva. No caso, a quantia de R$ 60.000,00 não se apresenta irrisória diante das circunstâncias reconhecidas na sentença, tampouco se revela desproporcional ou incapaz de atender à finalidade reparatória da condenação.

Deve-se considerar, ainda, que a sentença reconheceu a responsabilidade civil com base na falha da prestação do serviço e na repercussão do atendimento dispensado ao paciente, mas não assentou a existência de prova pericial demonstrando causalidade médica direta, exclusiva e absoluta entre a conduta da operadora e o óbito. Nesse contexto, o montante arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se adequado ao equilíbrio entre a gravidade do dano, a extensão da responsabilidade reconhecida e os parâmetros de moderação.

A quantia de R$ 60.000,00 situa-se dentro de margem judicial razoável, razão pela qual não há justificativa para a intervenção desta instância revisora a fim de majorá-la ou reduzi-la.

Assim, nego provimento à apelação da autora, mantendo a indenização por danos morais em R$ 60.000,00.

Quanto ao pensionamento, a sentença também deve ser mantida. O Juízo de origem registrou a dependência econômica da autora em relação ao falecido, que contribuía para o sustento do lar, e fixou pensão mensal equivalente a um salário-mínimo pelo período de 26 anos, contado do óbito.

Não prospera a tese de bis in idem sustentada pela operadora. O STJ possui orientação de que é possível cumular benefício previdenciário com pensão civil indenizatória, por possuírem origens jurídicas distintas: uma decorre da relação previdenciária; a outra, do ato ilícito civil.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO CIVIL . CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Quanto à implementação de pensão civil pelo óbito do provedor, o STJ possui orientação de que "é possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens" (REsp 1693792/CE, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1719442 SP 2020/0152315-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMULAÇÃO DE PENSÃO MENSAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE – PENSIONAMENTO QUE É ORIUNDO DE ILÍCITO CIVIL – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0002182-69 .2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel .: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 15.05.2022)(TJ-PR - AI: 00021826920228160000 São José dos Pinhais 0002182-69 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 15/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

No tocante aos consectários, a correção monetária da indenização por dano moral deve incidir desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Quanto aos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, porém, deve ser parcialmente ajustada a sentença. Tratando-se de responsabilidade oriunda de relação contratual de saúde suplementar, os juros devem fluir da citação, e não do evento danoso, uma vez que a Súmula 54 do STJ se aplica às hipóteses de responsabilidade extracontratual. O STJ distingue expressamente a mora decorrente de ilícito absoluto, própria da responsabilidade extracontratual, daquela decorrente de inadimplemento negocial.

Mantêm-se, no mais, os critérios relativos à pensão mensal, inclusive correção monetária desde cada parcela vencida e juros de mora desde a citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES
e:

NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DE MARIA PRISCILLA BESERRA SOARES
, mantendo a indenização por danos morais em
R$ 60.000,00
;

DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, apenas para fixar os juros moratórios incidentes sobre os danos morais a partir da citação, mantida, no mais, a sentença recorrida.

A correção monetária dos danos morais incidirá desde a sentença, conforme a
Súmula 362 do STJ
.

Considerando o desprovimento do recurso da autora e o provimento apenas mínimo do recurso da ré, mantenho a verba honorária fixada na origem, sem majoração recursal.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026